Tribunal: TJDFT
Processo: 0722757-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-12-05

Ementa:
Processo : 0722757-72.2023.8.07.0000 DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento contra a decisão que, sem prejuízo de posterior reanálise após a juntada de Nota Técnica do Núcleo de Apoio Técnico ao Judiciário (NATJUS/TJDFT), indeferiu o pedido de tutela de urgência para fornecimento de medicamento à autora, aqui agravante. Todavia, consoante verificado nos autos principais (no 0706601-52.2023.8.07.0018 – id. 171639981 e declaratórios rejeitados ao id. 175171508), sobreveio sentença em 21/09/2023, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e concedeu a tutela de evidência para determinar que o Distrito Federal forneça à autora o medicamento Pirfenidona 267mg pelo prazo inicial de 6 meses, resolvendo o mérito na forma do art. 487, inc. I, do CPC, em face da qual foi interposta apelação. Em decorrência desse juízo de cognição exauriente, restam superadas as questões trazidas no recurso. Nesse sentido: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PROLAÇÃO DE SENTENÇA. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. RECURSO PREJUDICADO. 1. Há perda superveniente do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em processo que foi sentenciado pelo juízo de primeiro grau. 2. Havendo a perda superveniente do objeto discutido no recurso de agravo de instrumento, a apreciação do agravo interno resta prejudicada. 3. Agravo de Instrumento e Agravo Interno prejudicados. (AGI 0701556-68.2016.8.07.0000, Rel. Desembargadora Gislene Pinheiro, Sétima Turma Cível, julgado em 09.02.2017, DJe 15.02.2017) Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento por estar prejudicado, na forma do art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Intimem-se. Brasília – DF, 30 de novembro de 2023. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator